Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728710-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIANE JARDIM DE SOUSA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A paciente, que cumpre pena pelo crime do art. 157, I, II e IV, do CP – roubo circunstanciado -, teve revogada a prisão domiciliar com regressão para o regime fechado. Sustenta o impetrante que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor – com 7 anos de idade -, que está em situação de vulnerabilidade. E é caso de observar o que foi decidido pelo c. STF, no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. Pede seja concedida à paciente prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Da decisão do juiz da execução cabe agravo, e não habeas corpus. Pode-se admitir este em hipóteses excepcionais, desde que evidente o constrangimento ilegal. O impetrante instruiu a inicial apenas com a cópia da certidão de nascimento do filho da paciente (ID 28822219). Não consta informações suficientes sobre a execução penal. Não é possível saber sequer as razões pelas quais revogada a prisão domiciliar. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto ao impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intime-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES